Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750964-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. 1. O cometimento de novo crime durante o curso da execução de pena imposta em ação penal anterior é suficiente para interromper o curso da prescrição da pretensão executória, ficando a análise de eventual extinção da punibilidade pela prescrição para o momento de eventual trânsito em julgado da nova condenação. 2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Maioria. O recorrente aponta violação aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal, ao argumento de que o cometimento de novo crime durante o curso da execução da pena, sem o respectivo trânsito em julgado, não teria o condão de interromper o prazo prescricional, mas tão somente a reincidência, que é considerada causa interruptiva da prescrição da pretensão executória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027